Tribunal: STF
Processo: Rcl 83854
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renan Araújo Barros afirma ter o Juízo da 1ª Vara Cível de Presidente Dutra deixado de observar, no Mandado de Segurança n. 0800790-56.2025.8.10.0054, o que decidido na ADI 6.966 e na ADPF 1.037, bem como o enunciado vinculante n. 43 da Súmula.



    Afirma ter impetrado mandado de segurança, após recusa administrativa, com o objetivo de obter alteração na nomenclatura do cargo de Advogado para Procurador do Município, com fundamento no art. 39 da Lei Municipal n. 780/2023.



    Relata ter o juízo reclamado indeferido, liminarmente, a inicial, sob o fundamento de que a pretensão autoral seria manifestamente inconstitucional. 



    Sustenta que o entendimento questionado não leva em consideração a hipótese excepcional, reconhecida pelo Supremo nos paradigmas mencionados, de aproveitamento de servidores em cargo diverso ocupante da mesma carreira.



    Requer, desse modo, a cassação da decisão reclamada, a fim de que seja dado prosseguimento à ação de origem



    .



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido



    As conclusões firmadas na ADI 6.966 e na ADPF 1.037 não podem ser transpostas para o caso em exame sem ofensa à diretriz anteriormente mencionada. Transcrevo as respectivas ementas dos julgados:



    ADI 6.966: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. REFORMULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL PARA O CARGO DE TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.915/1999 E LEI FEDERAL 10.593/2002. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL EM CARGO DE ANALISTATRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REDISTRISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. LEI FEDERAL 11.457/2007. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA TRANSFORMAÇÃO A OUTROS CARGOS INICIALMENTE NÃO CONTEMPLADOS. EMENDA PARLAMENTAR. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO. VETO. SUPERAÇÃO DO VETO. LEI FEDERAL 11.907/2009. 



    1. A reestruturação de cargos públicos pressupõe a similitude entre as atribuições, a equivalência salarial e a identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos envolvidos. A transposição do cargo de Técnico do Tesouro Nacional para o cargo de Técnico da Receita Federal (Art. 9º da MP 1.915/1999 e Art. 17 da Lei 10.593/2002) não implicou em alteração substancial das atribuições dos cargos em questões. Constatada a absoluta identidade de atribuições e padrão remuneratório, a alteração tão somente do nível de escolaridade exigido para ingresso na carreira não implica, consideradas as particularidades do caso concreto, em provimento derivado de cargo público.



     2. A transformação do cargo de Técnico da Receita Federal em cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil se mostra compatível com a Constituição Federal ante a similitude entre as atribuições e a identidade dos requisitos de escolaridade. Equivalência salarial. Comparação inaplicável. Constitucionalidade. Precedentes. 



    3. Mostra-se ofensivo à isonomia e à eficiência administrativa a não inclusão do cargo de Analista Previdenciário dentre os cargos transformados em Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil. Distinções e particularidades quanto ao requisito da equivalência salarial . Interpretação conforme sem redução de texto. 



    4. É inconstitucional, porque ofensiva à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a ampliação, via emenda parlamentar, dos cargos inicialmente previstos na estreita transformação de cargos enunciada na redação original do Art. 10, II da Lei 11.457/2007. 



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.616 julgada improcedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.151 julgada parcialmente procedente. Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.966 julgada procedente, referendando-se a medida cautelar anteriormente deferida. 



    ADPF 1.037: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Art. 43, V, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar 136/2020, do Município de Macapá/AP. 3. Municípios não são obrigados a instituir Advocacia Pública Municipal. Liberdade de conformação. 4. Criada Procuradoria Municipal, há de observar-se a unicidade institucional. Exclusividade do exercício das funções de assessoramento e consultoria jurídica, bem assim de representação judicial e extrajudicial. Ressalvadas as hipóteses excepcionais, conforme a jurisprudência do STF. 5. Impossibilidade de ocupantes de cargos em comissão, estranhos ao quadro da Procuradoria-Geral do Município, exercerem as funções próprias dos Procuradores Municipais. 6. Parcial procedência do pedido.



    As compreensões então firmadas fundamentam-se nas especificidades dos cargos e carreiras que foram objeto de análise em cada ação direta, razão pela qual não servem como parâmetro de controle no presente caso.



    Razões semelhantes levam ao indeferimento da pretensão autoral sob a ótica da suposta violação do enunciado vinculante n. 43, que assim dispõe:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    O Supremo, ao realizar interpretação teleológica, excepcionou do alcance do enunciado hipóteses de aproveitamento de servidor em cargo que guarde similitude de atribuições, remuneração e grau de escolaridade com o cargo originário extinto. Ilustrativo desse entendimento é o seguinte trecho de decisão monocrática prolatada pelo ministro Ricardo Lewandowski:



    A Suprema Corte, ao interpretar o disposto do art. 37, II, da Carta Republicana, assentou que o provimento aos cargos públicos somente se dá através de concurso. Todavia, foram criadas diversas fórmulas para superar essa exigência, posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF. 



    A jurisprudência pacífica deste Tribunal excetua apenas aquelas situações onde se extingue uma carreira e se aproveita seus servidores na nova classificação funcional, desde que haja correspondência e pertinência temática entre aquelas carreiras. Destaco, nesse sentido, a decisão proferida no julgamento da ADI 2335 /DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Eis a ementa do julgado: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 5. Precedentes: ADI 1591, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente” 



    (Rcl 26.103-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07 de novembro de 2017)



    Esse entendimento tem prevalecido até mesmo em casos de unificação de carreiras para fins de reorganização administrativa, consoante se observa da leitura da seguinte ementa: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549, DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO . ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” afastada por tratar-se a Associação requerente de uma entidade representativa de uma categoria cujas atribuições receberam um tratamento constitucional específico, elevadas à qualidade de essenciais à Justiça. Precedentes: ADI nº 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio. Presente, de igual modo, o requisito da pertinência temática, porquanto claramente perceptível a direta repercussão da norma impugnada no campo de interesse dos associados representados pela autora, dada a previsão de ampliação do Quadro a que pertencem e dos efeitos daí decorrentes. Não encontra guarida, na doutrina e na jurisprudência, a pretensão da requerente de violação ao art. 131, caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos impugnados não afrontam a reserva de lei complementar exigida no disciplinamento da organização e do funcionamento da Advocacia-Geral da União. Precedente: ADI nº 449, Rel. Min. Carlos Velloso. Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2.713, ministra Ellen Gracie, DJ de 7 de março de 2003)



    No caso concreto, entretanto, o juízo reclamado destacou a distinção completa entre as atribuições dos cargos de Advogado e Procurador do Município Presidente Dutra:



    [...] na situação apresentada, o impetrante passou em concurso público destinado ao provimento de cargo de Advogado, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social (cód. 24/p. 03 - Id. 145695834) como faz prova a documentação de Id. 145695833, com exercício no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS). Aliado a isso, a existência de seu cargo tem assento, sobretudo, na Lei Federal nº 12.435/2001, que estruturou a organização da Assistência Social (SUAS), ao possibilitar que os centros de apoio (CRAS e CREAS), por meio da assistência jurídica, o que não se confunde com as funções desenvolvidas pela Defensoria Pública, por exemplo, possam dar apoio jurídico àqueles(as) que buscam os seus serviços, em nítida ampliação ao acesso à justiça. 



    Por outro lado, o cargo de Procurador(a) do Município, sob o cód. 11/p. 02 - Id. 145695834, possui atribuições também descritas em legislação federal, constantes, sobretudo no artigo 75, III, Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), que são completamente diversas das acima descritas – na Procuradoria, em suma, ocorre a representação judicial/extrajudicial do ente municipal, e não a assistência aos(às) vulneráveis –, conclusão essa a que também chegou o Poder Público Municipal (Id. 145695852), por isso a patente ausência de direito líquido e certo.



    Presente a moldura fático-jurídica da espécie, não se vislumbra ofensa ao entendimento consolidado nos paradigmas apontados.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente